Tribunal: TJPA
Processo: 0801002-34.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801002-34.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: AMILCAR BENASSULY MOREIRA NETO

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. EXCESSO DE PENHORA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade arguida em execução fundada em título extrajudicial promovida por instituição financeira. O embargante sustenta erro material quanto à natureza do título, afirmando tratar-se de contrato de abertura de crédito em conta corrente, e não Cédula de Crédito Bancário; alega iliquidez do crédito e nulidade da execução; e aponta excesso de penhora sobre imóvel avaliado em valor superior ao débito, requerendo efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro material ao reconhecer a Cédula de Crédito Bancário como título executivo; (ii) estabelecer se houve omissão ou erro quanto à alegada iliquidez do crédito e à nulidade da execução; e (iii) determinar se a alegação de excesso de penhora poderia ser acolhida em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia acerca da natureza do título executivo e concluiu, com base nos documentos dos autos, que a execução se funda em Cédula de Crédito Bancário, dotada de força executiva nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004.

A conclusão adotada decorre de apreciação jurídica da prova e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 576), não configurando erro material.

A alegação de iliquidez do título, fundada em discussão sobre encargos financeiros, capitalização de juros e planilhas de cálculo, demanda dilação probatória, o que afasta o cabimento da exceção de pré-executividade para exame da matéria.

A apresentação de planilha unilateral pelo executado não transforma a controvérsia em matéria de ordem pública cognoscível de plano, pois a verificação da correção dos cálculos exige análise técnica e contraditório.

A tese de excesso de penhora igualmente reclama análise fática mais ampla, inclusive quanto à avaliação do bem e à possibilidade de substituição da garantia, sendo inadequada sua apreciação na via eleita.

As insurgências veiculadas revelam mero inconformismo com a conclusão adotada, sem demonstração de qualquer vício sanável por meio de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, não configurando erro material o reconhecimento de sua força executiva com base na prova dos autos.

Alegações de iliquidez do crédito e excesso de penhora que demandam dilação probatória não podem ser apreciadas em exceção de pré-executividade nem rediscutidas por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 783 e 803, I; Lei nº 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.291.575/PR, Tema 576 (recursos repetitivos).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, o
postos por
AMILCAR BENASSULY MOREIRA NETO
, tendo como embargado(a)
BANCO DA AMAZONIA SA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS EMBARGOS REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Amilcar Benassuly Moreira Neto em face do Acórdão de Id. 31978368, proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu do Agravo de Instrumento e negou-lhe provimento, mantendo incólume a decisão que rejeitara exceção de pré-executividade arguida nos autos de execução fundada em título extrajudicial promovida pelo Banco da Amazônia S/A – BASA.

Irresignado, o embargante opôs os presentes, no qual aduz, em primeiro plano, que o Acórdão teria incorrido em erro material ao considerar que a execução estaria fundada em Cédula de Crédito Bancário autônoma, quando, em verdade, o instrumento originário seria contrato de abertura de crédito em conta corrente (cheque especial), o qual, por força da Súmula 233 do STJ, não constitui título executivo, ainda que acompanhado de extratos.

Argumenta que a cédula apresentada seria meramente derivada do contrato de abertura de crédito, desprovida de autonomia material, não preenchendo os requisitos do art. 783 do CPC, razão pela qual a execução seria nula, nos termos do art. 803, I, do CPC. Afirma que o Acórdão, ao afastar a incidência da Súmula 233 do STJ sob o argumento de tratar-se de Cédula de Crédito Bancário, teria partido de premissa fática equivocada, incorrendo em erro material que comprometeria a higidez da fundamentação.

Em segundo ponto, sustenta erro de premissa quanto à alegada iliquidez do crédito e à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Assevera que não pleiteou revisão contratual, mas sim reconhecimento da nulidade da execução por ausência de liquidez. Aduz que apresentou planilha de cálculo demonstrando valor substancialmente inferior ao executado, e que o banco não teria impugnado especificamente tais valores, tornando-os incontroversos. Defende que a iliquidez do título é aferível a partir da simples leitura dos autos, dispensando instrução probatória.

Em terceiro eixo argumentativo, aponta erro material no tocante ao reconhecimento do excesso de penhora. Sustenta que a constrição recaiu sobre imóvel avaliado, segundo laudo acostado aos autos (Id. 24452647), em R$ 860.000,00, valor muito superior ao crédito executado, ainda que considerado o montante atualizado apresentado pelo exequente. Afirma que a aferição do excesso seria objetiva e prescindiria de dilação probatória, bastando a comparação entre o valor do bem e o valor da dívida.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para: (i) declarar a nulidade da execução por ausência de certeza da obrigação; (ii) declarar a nulidade por iliquidez do título; e (iii) reconhecer o excesso de penhora, determinando a adequação da constrição aos parâmetros da razoabilidade.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que,
não assiste razão o embargante.

Quanto a natureza do título executivo,
o acórdão enfrentou expressamente a tese de que a execução estaria fundada em simples contrato de abertura de crédito, concluindo, com base nos elementos constantes dos autos, que a execução se lastreia em Cédula de Crédito Bancário, dotada de força executiva nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004.

A conclusão adotada não decorreu de erro material, mas de apreciação jurídica da documentação constante dos autos e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.291.575/PR – Tema 576).

O que o embargante pretende, sob o rótulo de “erro de premissa”, é, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, substituindo o entendimento firmado por esta Turma por aquele que reputa mais adequado à sua tese defensiva.

Acerca da tese de iliquidez do título
, a decisão foi clara ao consignar que a discussão acerca de encargos financeiros, capitalização de juros, planilhas de cálculo e suposto excesso demandaria dilação probatória, sendo, portanto, incabível em sede de exceção de pré-executividade.

A circunstância de o embargante ter apresentado planilha própria não transforma automaticamente a controvérsia em matéria de ordem pública cognoscível de plano.
A aferição da correção dos índices aplicados, da metodologia de cálculo e da eventual abusividade dos encargos pressupõe análise técnica e confronto probatório, o que extrapola os estreitos limites da exceção de pré-executividade.

No tocante ao excesso de penhora,
o julgado igualmente enfrentou a questão, assentando que a matéria demanda análise fática e eventual avaliação de bens, sendo inadequada a via da exceção de pré-executividade.

A alegação de que o imóvel foi avaliado em R$ 860.000,00 e que tal valor superaria o montante executado não afasta, por si só, a necessidade de exame contextualizado da garantia prestada, da natureza da penhora e da possibilidade de substituição do bem,
matérias que reclamam cognição mais ampla e, se for o caso, contraditório específico.

Mais uma vez, o que se verifica é inconformismo com a conclusão adotada, e não a existência de vício sanável por meio de embargos declaratórios.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
,
nos termos acima expostos.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2026